Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CITAÇÃO POR EDITAL. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. MULTA DO ART. 258 DO CPC. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO CENTRAL. SUBCONDOMÍNIOS. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. VALORES DEVIDOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM INQUILINO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, não se conhece do recurso em relação ao pedido de reforma da r. sentença para julgar procedente a reconvenção, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, do CPC.
2. Se a Convenção do condomínio dispõe sobre a existência do Condomínio Central do Edifício One e sua legitimidade para a cobrança judicial das contribuições devidas para o custeio de despesas comuns, tem-se por evidenciada a legitimidade ativa para a propositura da presente demanda, o que impõe a rejeição da preliminar.
3. Se todos os endereços constantes dos autos são diligenciados, inclusive os resultantes das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, sem que se obtenha resultado frutífero na citação do réu, o § 3o do art. 256 do CPC permite presumir que o requerido se encontra em local incerto ou ignorado, a fim de que seja viabilizada a citação por edital. Evidenciado esse contexto nos autos, é inaplicável a multa do art. 258 do CPC, diante da ausência de demonstração de dolo da parte autora, ora apelada.
4. Trata-se de ação de cobrança de taxas ordinárias e extraordinárias devidas pelo apelante ao Condomínio Central do Edifício One, relativas à unidade imobiliária de sua propriedade, localizada no subcondomínio da torre B do complexo (One Park Business). A parte apelante alega a inexigibilidade das contribuições porque, no seu entendimento, não existiria uma entidade comum denominada “Condomínio Central”, de modo que as cobranças das taxas condominiais em discussão constituiriam bis in idem com aquelas pagas ao condomínio da torre B.
5. Na hipótese, cuida-se de condomínio edilício subdividido administrativamente em 1 (um) condomínio central e 4 (quatro) subcondomínios, cada um com administração, conselho consultivo, conselho fiscal e assembleia geral próprios. A convenção condominial, comum a todos, estabelece incumbir a todas as unidades autônomas concorrer, na proporção da sua fração ideal, para o custeio das despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio central.
6. A par de tal quadro, se previsto na convenção do condomínio a obrigação do condômino em concorrer para o rateio das despesas comuns do condomínio central, autor da presente demanda, tem-se por exigível as parcelas em aberto relativas à unidade imobiliária do apelante, na forma do art. 1.336, I, do CC.
7. Incumbe ao proprietário do bem imóvel, ora apelante, arcar com o pagamento das taxas condominiais em aberto, a despeito de acordo extrajudicial firmado entre o condomínio e o inquilino da unidade imobiliária, se inadimplido pelo inquilino, diante da natureza propter rem da obrigação.
8. A cobrança de honorários convencionais revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista o art. 1.336, § 1o, do Código Civil apenas prever o pagamento de juros moratórios e de multa de até 2% (dois por cento) sobre o total do débito.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.